Tribunal: TJDFT
Processo: 0718921-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718921-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RICHARD LUIZ DA ROCHA GABRY AGRAVADO: R 5 MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Arquive-se, ante a o encaminhamento dos autos por PDF ao TJRJ (id 48492929). Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 13 de julho de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR